Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712210-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIO GONCALVES DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLIVIO GONÇALVES DE SOUSA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (demandantes) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, processo n. 0710833-10.2023.8.07.0018, na qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 181822959 da origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por OLIVIO GONCALVES DE SOUSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O cumprimento de sentença diz respeito à Ação Coletiva de Cobrança no 0033881-20.2015.8.07.0018, referente ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Os executados apresentaram impugnação. Alegam que: a) há litispendência com o processo no 0042091-80.2016.8.07.0000; b) a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária; e c) há excesso na execução, em razão da coisa julgada formada no título executivo quanto os parâmetros de juros e índices de correção monetária, devendo ser aplicada a TR como índice de correção monetária, em respeito aos Temas 733/STF e 905/STJ. A parte exequente apresentou réplica. Em síntese, pugna pela rejeição da impugnação e acolhimentos dos cálculos iniciais. É o relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o título executivo delimitou o seguinte: Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% a contar da citação, nos moldes do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8° do Código de Processo Civil. Ademais, em sede de recurso, a sentença foi reformada. Senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto n° 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4°, II, CPC/2015. Nesse sentido, o título executivo diz respeito ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Passo a analisar a alegação de litispendência. Sem razão a parte executada. Compulsando os sistemas informatizados, o processo no 0042091-80.2016.8.07.0000 refere-se à obrigação de fazer, devidamente cumprida e extinta. Logo, o objeto é material e juridicamente diverso, tendo em vista que esta ação refere-se ao pagamento de diferenças devidas. Por tal razão, REJEITO a preliminar de litispendência. Analiso a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Neste ponto, com razão o executado. Isto porque a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL restou reconhecida pela c. Câmara de Uniformização do e. TJDFT no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, onde foi fixada a seguinte tese: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08. Ademais, cumpre ressaltar que a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal se estende aos honorários de sucumbência, de modo que os requisitórios dessa quantia devem ser expedidos, de igual modo, em face do IPREV/DF. No mesmo sentido, este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DO IPREV/DF E DO DISTRITO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE IRDR SOBRE O TEMA. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO. IRDR JULGADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE ESTATAL. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. No julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08". 2. A existência de coisa julgada obsta a que seja rediscutido o que foi fixado na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Dessa forma, incabível a fixação da responsabilidade para o pagamento da obrigação para ambos os réus, quando o título executivo é direcionado especificamente em desfavor de um réu/executado, não sendo, portanto, possível fracionar a condenação para imputar diretamente o Distrito Federal em metade do débito contido no título judicial - o qual será acionado somente em caso de inadimplemento do IPREV/DF. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1399901, 07248634620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO POLO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO DE IRDR SOBRE O TEMA. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO. IRDR JULGADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE ESTATAL. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. No julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08". 2. A existência de coisa julgada obsta a que seja rediscutido o que foi fixado na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Dessa forma, incabível a exclusão do Distrito Federal do polo passivo da presente demanda, sequer a fixação da verba sucumbencial em seu favor, quando o título executivo judicial é direcionado, ainda que de forma subsidiária, em seu desfavor. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1402816, 07252852120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, ACOLHO a preliminar de responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL e, em consequência, determino a expedição dos requisitórios em desfavor de IPREV/DF. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. No ponto, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trânsito em julgado em condenações contra a Fazenda Pública não impede a atualização de correção monetária de dívidas não tributárias. A decisão, unânime, foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1317982, com repercussão geral (Tema 1170), na sessão virtual concluída em 11/12/2023. Segundo o voto do ministro relator, Nunes Marques, não há no caso ofensa ao princípio da coisa julgada, por se tratar de juros com efeitos continuados do ato, cuja pretensão de recebimento renova-se todo mês. Desse modo, não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes. Assim sendo, ara fins de aplicação da repercussão geral, o Plenário aprovou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Portanto, quanto aos parâmetros de cálculos, cabível a aplicação da decisum proferida no bojo Tema 810 do STF, bem como SELIC a partir da vigência da EC 113/2021. Nesse sentido, não vislumbro inadequação nos cálculos iniciais, razão pela qual devem ser homologados. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF, e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos juntados pelo exequente em ID 172556226. Em atenção ao princípio da causalidade, o IPREV/DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC, e nos termos da Súmula 345 do STJ e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ. Ante o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 172556207), que autoriza expressamente o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), na requisição de pagamento respectiva, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Quanto ao pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento, observo que a verba fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais no bojo da ação principal deve ser lá perquirida. O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG STF n. 1.142), definiu tese pela impossibilidade de o advogado executar seus honorários fixados na fase de conhecimento, arbitrados de forma global e exclusiva, em várias execuções individuais e de forma fracionada, in verbis: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. O TJDFT segue tal entendimento. Veja-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE.EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1.Considerando a variação de percentual prevista para as demandas envolvendo a Fazenda Pública, na fixação dos honorários de sucumbência, há a necessidade de prévia liquidação do Julgado, considerando a totalidade do proveito econômico obtido. 2. Impossibilidade de, em cumprimento de sentença individual, se executar os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva na qual a Fazenda Pública for parte. 3.Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300319, 07278797120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA. AUTOS COLETIVOS. LEI N° 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. NORMA POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF (RE 729.107). DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios, e, no particular, aqueles devidos pela fase de conhecimento, deve ser liquidado nos próprios autos da sentença coletiva, até para que não se cause enriquecimento ilícito, pelo somatório dos diversos honorários que seriam obtidos, fosse admitida a fixação em cada execução individual. 1.1 Mesmo que o cumprimento individual seja patrocinado pelo advogado que atuou na fase de conhecimento, não se abre a oportunidade para que se perquira a verba honorária no bojo do cumprimento individual. Pensamento diverso importaria na existência de incontáveis liquidações de sentença, tantas quantas forem os cumprimentos individuais de sentença patrocinados pelo mesmo causídico, para tratar de um direito pertencente a um único indivíduo. 2. Conquanto a Lei Distrital n° 6.618/2020, em princípio, padeça do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n° 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há aparente invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo, deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC, porque, ainda que reconhecida a constitucionalidade da norma, a pretensão deduzida no agravo não merece acolhimento. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 3.1. O mesmo entendimento, porque não é dissonante em sua essência, deve ocorrer com a requisição de pequeno valor, de tal modo que as situações jurídicas constituídas e consolidadas relativamente à expedição da RPV não podem ser modificadas pela legislação superveniente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1359300, 07100036920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). REEXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.309.081 (TEMA 1.142). DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". 3. Parcialmente provido o Recurso Extraordinário para reconhecer que o acórdão proferido por este Colegiado divergiu da orientação jurisprudencial firmada em sede repercussão geral no julgamento do Tema 1.142, curvo-me ao entendimento firmado pela Suprema Corte e refuto a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em ação coletiva contra a Fazenda Pública em distintos cumprimentos individuais de sentença coletiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662360, 07173245820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, evidencia-se que a execução, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento da ação coletiva, fere a ordem estabelecida pelo art. 100, §8o, da CF88. Desse modo, INDEFIRO a fixação de honorários da fase de conhecimento. Por fim, a parte exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, todavia, os executados alegaram preliminar de ilegitimidade ativa, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão da presente decisão para expedição dos requisitórios. Assim, preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, nos termos dessa decisão e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Com os cálculos, intimem-se as partes. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Publique-se e intimem-se. Ao CJU: Altere-se a classe processual para "Cumprimento de Sentença Coletiva". Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, e 10 (dez) dias DF, inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos.” Embargos de declaração assim decidido (ID 188079701 da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 181822959. O DF e IPREV apresentaram contrarrazões (ID 187951511). Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão ora embargada possui omissão e erro de fato ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da mesma. Com razão o exequente. Compulsando os autos, verifica-se que os executados alegaram em sede de réplica: a) litispendência com o processo no 0042091-80.2016.8.07.0000; b) responsabilidade subsidiária do Distrito Federal; e c) excesso na execução. Nesse sentido, não há qualquer ponto impugnado que obste o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se, ainda, que o limite para expedição de RPV é 10 (dez) salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, ACOLHO os embargos de declaração opostos e, em consequência, DEFIRO a expedição dos requisitórios dos valores incontroversos. Em atenção à planilha do DF e IPREV (ID 178549276), com relação à obrigação principal, expeça-se precatório em favor de OLIVIO GONCALVES DE SOUSA - CPF: 030.267.601-53, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de ID 172556207. Quanto aos honorários sucumbenciais, expeça-se precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Após, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Independente do prazo acima, em atenção à planilha do DF e IPREV (ID 178549276): a) Com relação à obrigação principal, expeça-se precatório em favor de OLIVIO GONCALVES DE SOUSA - CPF: 030.267.601-53, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de ID 172556207. b) Quanto aos honorários sucumbenciais, expeça-se precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Após, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Inconformados, os demandantes recorrem. Aduzem que “o art. 85, § 4o, II, do CPC, é peremptório no sentido de impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, como no caso, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu.” Em outro ponto, em síntese, afirmam que a Lei no 6.618/2020 é constitucional, de modo a autorizar a expedição de requisição de pequeno valor no teto de 20 salários mínimos. Ao final, liminarmente, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo para que: “a) fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF; e, b) determine a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos.” Preparo ao ID 57307020. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste momento incipiente e de cognição sumária, constato que não resta minimamente demonstrada urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada. Com a devida vênia, mas apenas a alegação de que a verba tem caráter alimentar, por si só, não enseja automaticamente o deferimento da liminar, sobretudo porque inexiste elementos mínimos a indicarem que a parte está a depender dela para a sua subsistência. Trata-se, pois, de questão que melhor será analisada e decidida juntamente com o egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator